Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708933-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zilda Maria Tiburcio Coêlho em face da r. decisão (ID 69672577) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., indeferiu a gratuidade de justiça, bem como rejeitou a impugnação à penhora. Indeferida a gratuidade (ID 71190002), a Agravante recolheu as custas (ID 71434420). As partes firmaram acordo na origem e, diante do parcelamento do débito, o cumprimento de sentença foi suspenso até novembro/2027 (ID 233425696, na origem). Ressalte-se que, em que pese a manutenção da restrição no Renajud, a suspensão da execução impede a alienação do veículo objeto da penhora até o adimplemento do acordo. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste a respeito da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator